Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. LEI COMPLEMENTAR 118/05. SÚMULA 106 DO STJ.
I – Na execução fiscal de natureza tributária, o prazo prescricional de cinco anos é contado da constituição definitiva do crédito. Art. 174, caput, do CTN.
II – A alteração do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN pela Lei Complementar 118/05, a qual estabeleceu a interrupção da prescrição pelo despacho do Juiz que ordenar a citação, não se aplica, porque, quando entrou em vigor, 09/06/05, já havia sido proferido o despacho citatório nos autos em exame.
III – Aplicável a Súmula 106 do eg. STJ, porquanto reconhecido que o retardamento do ato citatório decorreu dos mecanismos do Poder Judiciário.
IV - Agravo de instrumento desprovido.